Tribunal: TJSP
Processo: 1002174-29.2020.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Inconformismo da ré. Descabimento. Autora portadora de câncer. Necessidade de tratamento com os medicamentos "Ansentron e Decadron". Expressa prescrição médica. Negativa fundada na alegação de que o remédio não consta do rol de cobertura obrigatória da ANS ou por ser

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais julgada parcialmente procedente. Inconformismo da ré. Descabimento. Autora portadora de câncer. Necessidade de tratamento com os medicamentos "Ansentron e Decadron". Expressa prescrição médica. Negativa fundada na alegação de que o remédio não consta do rol de cobertura obrigatória da ANS ou por ser off label. A recusa ao fornecimento de medicamento para o tratamento é abusiva. Aplicação das Súmulas 95 e 102 do TJSP. Precedentes desta E. Corte. Dano moral configurado. Valor bem fixado (R$15.000,00). Sentença mantida. Preliminar afastada. Recurso improvido.